Tribunal: TCU
Processo: 041.065/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Simone Cardoso Fontinele contra o Acórdão 1.725/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 1725/2022-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de concessão de aposentadoria de Simone Cardoso Fontinele, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 11 da Resolução-TCU 353/2023, adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, levando em conta os elementos levantados no recurso da interessada e nas análises constantes destes autos; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.